Tribunal: TJDFT
Processo: 0737813-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. EXECUÇÃO DA MULTA CONTRATUAL. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. NÃO OCORRÊNCIA. RENÚNCIA E DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO DA PENALIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. LITISPENDÊNCIA, COISA JULGADA E PRECLUSÃO. NÃO INCIDÊNCIA. BENEFÍCIO DE ORDEM. AUSÊNCIA DE RENÚNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO FIADOR. AFASTADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MEDIDA EXCEPCIONAL. DOLO PROCESSUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. O declínio de competência visando à reunião de processos executivos fundados no mesmo título executivo para julgamento conjunto, conforme a regra prevista no art. 55, § 2o, inc. II, do CPC, não enseja incompetência do Juízo prevento, quando antes da decisão de declínio de competência tenha sido proferida sentença, sem trânsito em julgado, nos embargos à execução opostos contra a primeira execução ajuizada, desde que esse processo principal não tenha sido extinto por sentença.

2. A não execução de multa prevista expressamente no contrato para o caso de rescisão contratual unilateral imotivada (cláusula penal) cumulada com alugueis vencidos, não implica renúncia ou desistência da cobrança da penalidade, especialmente, quando existe ação pendente em curso visando à rescisão desse mesmo contrato. Nesse caso, não existe óbice legal para a cobrança da multa rescisória posteriormente noutro processo executivo. Daí, não há que se falar em preclusão ou coisa julgada quanto à execução da referida multa contratual.

3. Não existe litispendência entre duas execuções fundadas no mesmo contrato de locação, quando o objeto de uma é a cobrança de alugueis vencidos e na outra executa a multa contratual por rescisão unilateral imotivada (cláusula penal), pois os pedidos e as causas de pedirem não são coincidentes.

4. No caso de não haver no contrato previsão expressa de renúncia do benefício de ordem, na forma do prevista no art. 828 do Código Civil, não impede que a execução seja proposta em desfavor do fiador, pois o benefício de ordem apenas lhe garante o direito de exigir que, primeiro, sejam executados os bens do devedor principal

5. A condenação por litigância de má-fé é medida excepcional, que exige a comprovação do dolo processual da parte, bem como o enquadramento de sua conduta processual numa das hipóteses descritas no art. 80 do CPC, ausentes tais situações, o indeferimento do pedido de condenação por litigância de má-fé é medida que se impõe.

6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão agravada mantida.